Tribunal: STF
Processo: RE 157903
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - Cabimento de recurso especial contra decisão
interlocutória de única ou última instância.
- A expressão "causas decididas em única ou última
instância" que se encontra tanto no inciso III do artigo 102 quanto
no inciso III do artigo 105, ambos da Constituição atual e que
consubstancia um dos requisitos de admissibilidade do recurso
extraordinário e do recurso especial, por não distinguir decisão
interlocutória de decisão que extingue o processo, abarca uma e
outra, desde que sejam tomadas em única ou última instância.
- Esse é o entendimento que, de longa data, se firmou
nesta Corte onde, em face de Constituições anteriores que se
utilizavam dessa mesma expressão com referência ao recurso
extraordinário, se prolataram decisões, como as invocadas por um dos
ora recorrentes, no sentido de que cabe esse recurso "contra decisão
interlocutória ou proferida em agravo, desde que definitiva" (RE
53.124), "contra decisão proferida em agravo, ou contra decisão
interlocutória, desde que definitiva" (AI 24.434) e "de decisão de
caráter interlocutório, quando ela configura uma questão federal,
encerrada definitivamente nas instâncias locais" (RE 57.728).
- Aliás, nessa linha o próprio STJ, posteriormente ao
acórdão ora sob julgamento, editou a súmula 86 ("Cabe recurso
especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de
instrumento") e a Lei 9.756/58 introduziu no artigo 542 do C.P.C. o
§ 3º que determina a retenção do recurso extraordinário ou do
recurso especial quando interpostos contra decisão interlocutória.
Dessa orientação divergiu o aresto recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.